Tribunal: TJSP
Processo: 1001676-06.2014.8.26.0606
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001676-06.2014.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que são apelantes CBPM -
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO e
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ORESTES DE SOUZA PRAZERES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: É caso de adequação do
julgamento anterior para se dar provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001676-06.2014.8.26.0606 -Voto no 30093
2
VOTO No: 30.093
APELAÇÃO No: 1001676-06.2014.8.26.0606
COMARCA: SUZANO
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CÍVEL
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO
APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO CBPM
APELADO: ORESTES DE SOUZA PRAZERES
-há reexame necessário-
Previdenciário. Polícia Militar. Custeio de Assistência
Médico-Hospitalar.
Critério
para
juros
e
correção
monetária. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal
Federal (Tema no 810), prevalente ao decidido no E.
Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Adequação que
se faz. Recurso provido.
Ao relatório da r. sentença, que adoto, acrescento ter sido
procedente ação proposta por policial militar, para cessar exigência de desconto de 2%
sobre vencimentos dele, para custeio de sistema de saúde -assistência médica, odontológica
e farmacêutica-, prestada pela Cruz Azul de São Paulo, mediante convênio mantido com a
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Provido parcialmente o reexame necessário e desprovido o apelo da
ré, que buscava aplicação da Lei no 11.960/09 (págs. 71/76), foram interpostos Recursos
Especial e Extraordinário (págs. 79/87 e 89/100), sobrestados por decisão da D.
Presidência da Seção de Direito Público (págs.103/104).
Tornam os autos, agora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, na forma do artigo 1.040, inc. II do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001676-06.2014.8.26.0606 -Voto no 30093
3
Processo Civil, ante o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe
20.11.2017 (págs. 106/107) e do .REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe
02/03/2018 (págs. 108/110).
É o relatório.
Promovo julgamento virtual ante os Provimentos CSM no
2554/2020 e no 2555/2020, ambos de 24 de abril de 2020, que estabelecem a possibilidade
de prorrogação do Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro e Segundo Graus, observada,
ainda, a Resolução CNJ no 322/2020, agora com a regra do Provimento CSM no 2.563, de
22 de junho de 2020, publicado na mesma data, em decorrência da situação mundial em
relação ao novo coronavírus, classificada como pandemia -COVID/19-.
Sob vênia, nada obstante o julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905/STJ, o entendimento majoritário nesta C. Câmara é de
prevalecer o resolvido no E. Supremo Tribunal Federal, ante Repercussão Geral pelo
Plenário daquela Corte no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947-SE, Tema
810, ocorrido em 20 de setembro de 2017:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro
Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão
lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a
Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em
exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício
de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido
(iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos,
integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001676-06.2014.8.26.0606 -Voto no 30093
4
final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial
da
caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (sem
negrito no original)
Assim resolvida a inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da
Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional 62/09 (e, por arrastamento,
do artigo 5o, da Lei no 11.960/09), em decorrência do julgamento da ADI 4357 e ADI 4425,
a correção monetária será pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial)
desde a data em que deveria ter sido paga cada uma das parcelas.
Ainda na forma do julgamento no E. Supremo Tribunal Federal, os
juros de mora serão os considerados para a remuneração oficial da caderneta de poupança,
mas apenas e tão somente no tocante às relações jurídicas não-tributárias, como se dá aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001676-06.2014.8.26.0606 -Voto no 30093
5
e tal qual está no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal
no 11.960/2009.
Nessa ordem de ideias, reedito ser caso de fixar que os juros e
atualização monetária observarão o decidido no Tema 810 de Repercussão Geral,
peculiaridade que afasta o decidido no E. Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema
905.
Em remate, anoto que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Diante do exposto, nos termos acima, é caso de adequação do
julgamento anterior para se dar provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator